Tribunal: TJES
Processo: 5012157-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012157-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO COSTA SOUTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE MANDADO EM DIA NÃO ÚTIL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e manteve decisão anterior que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo. Sustenta a parte agravante que o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado de citação, realizada em um domingo, sendo tempestivo o protocolo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento interposto pela agravante deve ser considerado tempestivo, tendo em vista que a juntada do mandado de citação ocorreu em dia não útil (domingo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 224, §1º, do CPC/2015 determina que, se o início ou o vencimento do prazo recursal recair em dia sem expediente forense, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

4.
O artigo 216 do CPC/2015 reconhece domingos como feriados forenses, o que afasta a possibilidade de início de prazo processual nesse dia.

5.
Considerando que a juntada do mandado de citação ocorreu em 17/09/2023 (domingo), o início do prazo se deu em 19/09/2023 (terça-feira), e o termo final em 09/10/2023 (segunda-feira), data em que o recurso foi protocolado.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais corrobora a tese de que atos processuais praticados em dias não úteis têm sua eficácia postergada para o primeiro dia útil seguinte, assegurando a contagem válida dos prazos.

7.
Diante disso, afasta-se o fundamento de intempestividade e determina-se o regular processamento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de mandado de citação ocorrida em dia não útil deve ser considerada como realizada no primeiro dia útil subsequente, postergando o início da contagem do prazo recursal.

2. É tempestivo o recurso interposto no último dia útil do prazo assim recalculado, em conformidade com o art. 224, §1º, do CPC/2015.

3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida a prorrogação dos prazos processuais iniciados ou vencidos em dias não úteis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 212, 216, 219 e 224, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.181.086/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.04.2018, DJe 16.04.2018; STJ, REsp nº 1.663.172/TO, rel. Mi

n. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2017, DJe 14.08.2017; TJSC, Apelação Cível nº 0300492-87.2016.8.24.0009, rel. Des. Jânio Machado, j. 05.03.2020; TJSP, Agravo Regimental Cível nº 0205197-35.2012.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 28.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, para afastar a intempestividade reconhecida e determinar o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 8790575, pelo então relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
que, negou provimento aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de Id nº 6306727, que não conheceu o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 9364042, sustenta a agravante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em síntese, que
i)
que o termo inicial para contagem do prazo recursal deve ser o primeiro dia útil após a juntada do mandado de citação, por ter ocorrido em dia não útil (domingo);
ii)
que, portanto, a contagem se iniciou em 19/09/2023, sendo tempestivo o recurso interposto em 09/10/2023;
iii)
que a interpretação adotada pela decisão recorrida contraria dispositivos expressos do CPC, tais como os arts. 212, 216, 219 e 224, §1º, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, os quais reconhecem a contagem do prazo apenas a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada em dia não útil;
iv)
requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja realizado juízo de retratação e, caso não acolhida a tese de tempestividade, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão unipessoal proferida no Id n. 8790575, pelo então relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
que, negou provimento aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de Id nº 6306727, que não conheceu o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 9364042, sustenta a agravante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em síntese, que i) que o termo inicial para contagem do prazo recursal deve ser o primeiro dia útil após a juntada do mandado de citação, por ter ocorrido em dia não útil (domingo); ii) que, portanto, a contagem se iniciou em 19/09/2023, sendo tempestivo o recurso interposto em 09/10/2023; iii) que a interpretação adotada pela decisão recorrida contraria dispositivos expressos do CPC, tais como os arts. 212, 216, 219 e 224, §1º, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, os quais reconhecem a contagem do prazo apenas a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada em dia não útil; iv) requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja realizado juízo de retratação e, caso não acolhida a tese de tempestividade, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

De início, constato que o Agravo Interno apresentado pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO preenche os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a esta Câmara cinge-se à análise da tempestividade do Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, diante da decisão monocrática que não conheceu do referido recurso por considerá-lo intempestivo, sob o fundamento de que o prazo recursal, iniciado com a juntada do mandado de citação no dia
17/09/2023
, teria seu termo final em
06/10/2023
, sendo, pois, intempestivo o protocolo do recurso em
09/10/2023
.

Todavia, com a devida vênia à respeitável decisão monocrática, entendo que o Agravo de Instrumento interposto pela agravante é tempestivo, haja vista que a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em
17/09/2023
, data essa correspondente a um
domingo
, quando, sabidamente, não há expediente forense.

Conforme bem dispõe o artigo 224, §1º, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Ademais, conforme se extrai do artigo 216 do mesmo diploma legal:

Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.

Sendo assim, a juntada do mandado no domingo deve ser considerada como efetivada apenas no
primeiro dia útil subsequente
, isto é,
18/09/2023 (segunda-feira)
, com início do prazo no
dia 19/09/2023 (terça-feira)
.

Considerando-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis
, o termo final recursal se deu em
09/10/2023 (segunda-feira)
— data em que efetivamente foi protocolado o Agravo de Instrumento.

Portanto, resta patente a tempestividade do recurso interposto, sendo indevido o não conhecimento pelo fundamento ora rechaçado.

Este entendimento coaduna-se com o posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, já se posicionou no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO TÁCITA. FIM DO DECÊNDIO EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PRECEDENTES.

1. A interpretação do STJ acerca do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 firmou-se no sentido de que, se o término do decêndio ocorrer em feriado ou em dia não útil, considerar-se-á como data da intimação automática o primeiro dia útil seguinte.

2. No caso concreto, o prazo de 10 (dez) dias para a consulta findou-se em 16/11/2014 (domingo), de modo que a intimação automática deve ser considerada como consumada em 17/11/2014 (segunda-feira). Daí, o termo inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 184 do CPC/73 (atual art. 224 do CPC/2015), ocorreu no dia 18/11/2014 (terça-feira), findando-se em 2/12/2014 conforme estipulado pelo art. 508 do CPC/73. Logo, o recurso interposto em 2/12/14 é manifestamente tempestivo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.181.086/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 16/4/2018.).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. ART. 5º, § 3º, DA LEI 11.419/2006. DECÊNDIO. TERMO FINAL. DIA NÃO-ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. [...] 4. Malgrado o § 3º do art. 5º da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a intimação tácita, não trate expressamente da possível prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, se o último dia do decêndio for feriado ou outro dia não útil, o § 2º do mesmo dispositivo legal prevê que, "nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte". 5. A interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(REsp 1.663.172/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017).

Não diverge, ainda, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 915 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, QUE É CONTADO A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 231, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO JUNTADO NO DOMINGO. ATO PROCESSUAL QUE DEVE SER CONSIDERADO PRATICADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). INÍCIO DO PRAZO NA TERÇA-FEIRA. ARTIGOS 212, § 2º, 214, 216 E 224 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300492-87.2016.8.24.0009, de Bom Retiro, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 05-03-2020).

AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento em razão de manifesta improcedência Razoabilidade da decisão Mandado de intimação juntado em um domingo Tratando-se de dia em que não há expediente, considera-se que sua juntada ocorreu no primeiro dia útil seguinte Agravante que, devidamente intimada, não ofereceu embargos até a presente oportunidade Preclusão temporal Razoabilidade Regimental improvido. (TJSP; Agravo Regimental Cível 0205197-35.2012.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2012; Data de Registro: 01/12/2012)

Assim, impõe-se o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento, ora reconhecidamente tempestivo, com o retorno dos presentes autos para nova análise de admissibilidade e mérito, se for o caso.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para afastar a intempestividade reconhecida e determinar o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar